Tribunal: TJBA
Processo: 0000534-44.2014.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000534-44.2014.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE CORTES DA ROCHA

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS, VENDA CASADA E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de contratos bancários. A Apelante busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios, a ocorrência de venda casada na contratação de seguro e a nulidade de um pacto de renegociação de dívida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar: (i) a legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, em comparação com a taxa média de mercado; (ii) a configuração de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira; e (iii) a validade do contrato de renegociação de dívida, supostamente firmado sob coação e sem a devida transparência.

III. Razões de decidir

3. Não há abusividade nas taxas de juros remuneratórios quando estas se encontram em patamares significativamente inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na época da contratação. Planilhas de cálculo unilaterais não são aptas a desconstituir os termos expressos nos contratos.

4. Afasta-se a alegação de venda casada quando a contratação de seguro acessório ao empréstimo é formalizada em instrumento apartado, com a clara e expressa opção de contratação ou não pelo consumidor, que opta por aderir ao serviço, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ.

5. A renegociação de dívidas preexistentes para evitar as consequências da inadimplência não configura o vício de consentimento da coação. Inexiste nulidade por falta de transparência quando o instrumento contratual, devidamente assinado pela parte, discrimina as operações consolidadas e o devedor não apresenta prova da incorreção dos valores renegociados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema Repetitivo nº 972.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01